Tribunal: TJBA
Processo: 0300475-17.2018.8.05.0007
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300475-17.2018.8.05.0007 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA Advogado(s): ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, USO DE MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ARGUMENTO DEFENSIVO DE AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JÚRI POPULAR. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL NESSA SENDA. PROMOTORIA DE JUSTIÇA ATUANTE NO FEITO QUE PUGNOU PELA IMPRONÚNCIA DO RÉU. POSICIONAMENTO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. ELEMENTOS INQUISITORIAIS, SOMADOS À PROVA PRODUZIDA EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUE CONSTITUEM STANDARD PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A EMBASAR O ÉDITO DE PRONÚNCIA. laudo de exame de necropsia, prova oral colhida e julgamento de corréu em processo desmembrado que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios de autoria. competência do tribunal do júri que deve ser preservada in casu, por expressa disposição constitucional. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE SÓ MERECEM EXCLUSÃO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE FÁTICA VISUALIZADA NOS FÓLIOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE OBSERVAM NO CASO EM TELA. SUPOSTA MOTIVAÇÃO DO DELITO QUE REPOUSA NA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DE DROGAS E DISPUTA ENTRE FACÇÕES. MULTIPLICIDADE DE DISPAROS E GOLPES COM VÍTIMA CAÍDA AO CHÃO QUE VIABILIZAM A TESE DE MEIO CRUEL. VÍTIMA SURPREENDIDA EM VIA PÚBLICA, HIPÓTESE QUE TORNA PLAUSÍVEL O DEBATE ACERCA DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A SUA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Leonardo Ferreira, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, Dra. Alianne Katherine Vasques Santos Morais, que pronunciou o ora Insurgente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, uso de meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que na tarde de 28.10.2018, nas imediações do Bairro Itapicuru, Município de Amélia Rodrigues/BA, Joildo Gomes Franco ceifou a vida de Andressa Conceição dos Santos, desferindo-lhe, de forma súbita e em via pública, diversos disparos de arma de fogo, sobretudo na região da cabeça, além de “coronhadas” quando a vítima já encontrava-se caída ao chão. Registra-se, nessa senda, que o crime foi cometido a mando de Leonardo Ferreira, ora Recorrente, que encontra-se custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana/BA e deu-se em razão da vítima ser parente de um policial militar e não ter obedecido ao estado de luto ilicitamente imposto por Leonardo – que prometeu o perdão da dívida de R$ 1.000,00 (mil reais) concernente à compra de drogas pelo executor do homicídio. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Concluído o inquérito policial, restou ofertada e recebida a denúncia, sobrevindo a instrução processual que culminou na prolação da sentença de pronúncia ora combatida. Afirmou a Douta Magistrada a quo, no caso em tela, que “A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Necropsia acostado aos autos.” Noutro giro, assevera que “No caso, testemunhas policiais (Delegado Idelfonso Gomes e Tenente Rodrigo Monteiro) afirmaram em juízo o contexto de atuação de organizações criminosas na região e a suposta posição de liderança exercida pelo acusado, o que confere verossimilhança à tese acusatória inicial.” Ao final, concluiu pela pronúncia dos Réus pela prática do crime descrito na exordial acusatória. Inconformado, o ora Insurgente manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, postulando sua despronúncia e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadoras reconhecidas in casu. 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Edna Sara Morais Dias de Cerqueira, pugna pelo desprovimento do Recurso e consequente mantença in totum da pronúncia. Sustenta, nessa senda, em apertado resumo, que na situação sob descortino, verifica-se “a existência de elementos indicativos da tese acusatória, suficientes, nesta fase processual, para justificar a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.” Ressalta, ademais, ser “cediço que as qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia sempre que houver indícios mínimos de sua ocorrência, sendo vedado ao juízo togado afastá-las com base em juízo de valor antecipado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” 5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 6. Assevera o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, que “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). 7. No caso em tela, constatou-se que o Laudo de Exame de Necropsia “atesta que a morte da vítima decorreu de hemorragia intracraniana provocada por perfurações de arma de fogo.” Frise-se, outrossim, que a prova oral colhida em juízo e o julgamento do corréu executor no processo desmembrado, ensejam o reconhecimento da plausibilidade da tese acusatória, no âmbito dos indícios de autoria delitiva. Afirmou, com acerto, a Eminente Juíza de piso, não caber ao “juízo togado, nesta fase sumária, valorizar qual versão é a verdadeira, sob pena de usurpação da competência do Júri.” Não merece reparos a conclusão adotada pelo decisum objurgado, no sentido de que havendo “duas versões nos autos, a decisão final deve caber aos jurados.” Assim sendo, verificado standard probatório minimamente apto a submissão do Réu ao Júri Popular, forçosa a observância do Art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna de 1988, devendo ser preservada a competência constitucionalmente estabelecida em relação ao juízo natural dos crimes dolosos contra à vida. 8. QUALIFICADORAS QUE MERECEM MANUTENÇÃO. No que concerne às qualificadoras reconhecidas na pronúncia, tem-se que estas revelam-se devidamente apreciadas no provimento jurisdicional vergastado, restando afirmado na espécie que tais circunstâncias “só devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela.” Isto posto, incide in casu a esteira intelectiva uníssona esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0300475-17.2018.2018.8.05.0007, tendo como Recorrente Leonardo Ferreira e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11